Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.

1. Não há cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos.

2. Não há violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando a decisão agravada é consequência lógica das manifestações anteriores das partes.

3. A penhora de bem de família de fiador de contrato de locação configura exceção à regra geral de impenhorabilidade (Lei no 8.009/1990, art. 3o, VII, acrescentado pela Lei no 8.245/1991).

4. Ao julgar o Tema 1127, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".

5. A demonstração de que o agravante possui outros bens imóveis reforça a possibilidade da constrição.

6. As teses apresentadas pelo agravante caracterizam “venire contra factum proprium”, pois, na data do contrato, declarou que o imóvel ofertado estava livre de quaisquer ônus, mas, posteriormente, apresentou-o como garantia de outra dívida.

7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.